Tribunal: TJES
Processo: 5004631-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004631-75.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AUGUSTINHO PEDRO THOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. São os entes federados responsáveis pelo fornecimento de tratamento (realização de 80 sessões de oxigenoterapia hiperbárica com a finalidade de posterior cirurgia) na proteção do direito fundamental à saúde de seus cidadãos, não podendo se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas para garanti-lo 2. É assente a jurisprudência no sentido de que a formulação de pedido genérico, por si só, não impede o arbitramento do dano moral que, por sua vez, pela prova dos autos, não restou configurado. 3. Mantém-se o valor da causa estabelecido na sentença, todavia, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, fixa-se os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da apelação interposta e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para, superada a inépcia quanto ao dano moral, rejeitar a indenização postulada, alterando o parâmetro da verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo apelado para 10% sobre o valor da causa. Outrossim, CONHEÇO da remessa necessária e REFORMO EM PARTE a sentença para modificar o critério dos honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pelo autor/apelante para também em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Por fim, mantenho os demais termos da sentença.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sendo deferido, ainda que implicitamente, o benefício da assistência judiciária gratuita quando do exame do ID 5624499, tornam-se, neste momento, despiciendas maiores considerações a respeito da necessidade de preparo recursal.

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
AUGUSTINHO PEDRO THOMES
em face da sentença (ID nº 5624543 - item 66), integrada pela decisão ID 5624552 (item 75), proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que julgou parcialmente procedente a demanda que visava, em suma, garantir a realização de 80 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, bem como procedimento cirúrgico com fixador de Ilizarov.

Em suas razões recursais (ID 5624554 - item 77), o recorrente aduz que, além de ter quantificado o dano moral, resta indene de dúvidas sua configuração, sobretudo se sopesada a negativa injustificada no fornecimento de tratamento e realização da cirurgia, que interferiu danosamente sobre o recorrente.

Sustenta, ainda, que o atraso no cumprimento da ordem judicial levou à amputação da perna direita do autor, de modo que, inequivocamente, verificam-se presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, o que acarreta o dever de indenizar a título de danos morais.

Assenta o equívoco no estabelecimento do valor da causa pelo magistrado, bem como afirma que deve ser o ente estatal condenado ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões (ID 5624557 - item 80) pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 6358439 - item 83), opinando para que seja conhecida a presente remessa necessária, mantendo-se inalterada a sentença.

Pois bem.

De plano, destaco a existência de responsabilidade dos entes federados no fornecimento do tratamento de saúde vindicado, no caso, referente
a
realização de 80 sessões de oxigenoterapia hiperbárica
com a finalidade de posterior cirurgia, conforme se infere dos laudos médicos
ID’s 5624490
e
5624489
, este último com o seguinte teor:

[...] paciente acima foi operado de fratura exposta de perna direita com perda óssea e evoluindo com osteomielite grave. Hoje necessitando de 80 sessões de Câmara hiperbárica para posterior realização da cirurgia em ilizarov. Caso ocorra demora no início do tratamento o paciente pode evoluir para amputação do membro (
Datado de 2 de setembro de 2021
).

Como cediço, os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de estabelecerem
“a inviolabilidade do direito à vida"
, asseguram que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado"
, pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão o tratamento médico adequado e os fármacos necessários.

Entendo que os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas para garanti-lo, conforme tem entendido reiteradamente esta Corte:

[...]
O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil
.” (in Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095). 2 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi
ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. 3 - Restou devidamente comprovada, por laudo médico, a necessidade e urgência na realização do exame, incumbindo, portanto, tanto ao Estado como ao Município o cumprimento da obrigação, em benefício do paciente hipossuficiente. [...] (ACi 5003790-10.2020.8.08.0000, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 11.3.2021 - destaquei).

[...] A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. A
fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão
. [...] (
TJES
, ACi 0005706-91.2018.8.08.0047, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Quarta Câmara Cível, DJ 29.11.2023 - destaquei).

É justamente com base em tal premissa que se apresenta
acertada a sentença proferida na parte que garantiu ao paciente o tratamento pleiteado
.

No que atine à configuração do
dano moral
, de plano, assento que, apesar de o recorrente só ter pontudo no decorrer da peça o valor de R$ 20.000,00 (ID 5624478 - fl. 12 do pdf), é assente a jurisprudência no sentido de que a
formulação de pedido genérico, por si só, não impede seu arbitramento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL - PEDIDO GENÉRICO - POSSIBILIDADE
- VALOR DA CAUSA - PRETENSÃO ECONÔMICA DEDUZIDA NA PEÇA DE INGRESSO - Os artigos 322 e 324 do CPC/2015 estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado, admitindo-se o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inépcia da inicial rejeitada - A toda causa será atribuído um valor certo e que, nas ações indenizatórias, este será o montante do quantum pretendido. É o que preconizam os artigos 291 e 292, V, do Código de Processo Civil -
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
. (
TJMG
- AC 10000210688263001, Rel. Des.
Domingos Coelho
, 12ª Câmara Cível, DJ 13.1.2022 - destaquei).

Dito isso, passo ao seu exame enaltecendo que, com o ajuizamento da presente ação em
3 de setembro de 2021
, restou deferida liminar (ID 5624499),
no mesmo dia
, para que o ente estatal procedesse ao fornecimento das sessões de oxigenoterapia hiperbárica (câmara hiperbárica) e o procedimento cirúrgico com fixador de Ilizarov, fixando-se, para tanto, o prazo máximo de 60 dias corridos, sob pena de multa.

Intimado o ente estatal (ID 5624503), este informou, de pronto (ID’s 5624505 a 5624507), que o paciente iniciaria em 13 de setembro de 2021 o tratamento requerido que, por sua vez, pelos documentos colacionados restou realizado (ID 5624541 - item 64).

De mais a mais, malgrado sustente o recorrente a interrupção do tratamento que, na sua visão, acabou por culminar na amputação do membro (ID 5624529 - item 52), fato é que, ao meu sentir, não restou demonstrado nos autos a decorrência lógica de que o tratamento prestado na forma que se efetivou ensejou ou contribuiu, de algum modo, no resultado atingido.

Não por outro motivo que a sentença
(ID nº 5624543 - item 66)
foi expressa no sentido de que “
o réu
disponibilizou e iniciou o tratamento muito antes do prazo estabelecido por este juízo
para cumprimento da obrigação (ID 8956530)”
, bem como que “
o Estado comprovou que a parte autora foi submetida a 81 (oitenta e uma) sessões de oxigenoterapia hiperbárica (câmara hiperbárica), conforme relatório ID 15595293, ou seja, em número superior ao que foi prescrito pelo médico assistente do autor”,
consignando, ao final ainda, que “
o laudo médico (ID 8948924) apresentado pelo autor na inicial não diz qual a periodicidade ou intervalo das sessões de câmara hiperbárica antes da realização da ‘cirurgia ilizarov’”
.

Em conclusão, entendo que não existem elementos probatórios suficientes no sentido de que a amputação não decorreu de mera progressão do quadro clínico existente, de sorte que, por tal razão, deve ser mantido o afastamento da configuração do dano moral.

De igual forma, por se tratar de pedido de dano moral genérico (item 5 do pedido), ou seja, que se limita a requerer a indenização sem quantificá-la na parte dos pedidos, julgo acertada a sentença na parte que estabeleceu o valor da causa em R$ 89,400,00, considerando os custos do procedimento.

Por fim, assento que “
[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. A norma em comento
não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des.
Claret de Moraes
, 10ª Câmara Cível, DJ 28.10.2021).

Dessa forma, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e, sobretudo, por não haver condenação e por ser o proveito econômico inestimável, deve-se observar os honorários advocatícios de sucumbência o valor atualizado da causa (R$ 89.400,00), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado causa, até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000
(dois mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II3, do CPC. Afinal, “
[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º4 do art. 85 do Código de Processo Civil [...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021 – destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, superada a inépcia quanto ao dano moral, rejeitar a indenização postulada, alterando o parâmetro da verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo apelado para 10% sobre o valor da causa. Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e
REFORMO EM PARTE
a sentença para modificar o critério dos honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pelo autor/apelante para também em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Por fim, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 14:36:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49280226012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)